Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708039-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: FABIO XIMENES CESAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDSON JOSE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702203-32.2022.8.07.0007, deferiu a penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria do ora agravante, nos seguintes termos (ID 225347216, na origem): Cuida-se de pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, sob alegação de que não foram encontrados bens penhoráveis em quantidade necessária a satisfação da dívida. DECIDO. Primeiramente, ciente da interposição do Agravo de Instrumento de no 0701571-22.2025.8.07.0000 e da ausência de concessão de efeito suspensivo ao Agravo. Quanto ao pedido de penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pela lei, inciso IV, §2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, e pela jurisprudência, independentemente da natureza da dívida, desde que preenchidos determinados requisitos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial, de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção.5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do agravante não prejudica sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 115) implica reexame de fatos e provas. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste E. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família – o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana – é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 4. Na hipótese, a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravante, servidor público, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 5. Recurso conhecido e provido” (TJDFT - Acórdão 1937376, 0729819-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Na hipótese em exame, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, sendo certo que o executado, comodamente, permaneceu e permanece inerte, calado, não indicou bens à penhora e não fez proposta de pagamento da dívida, concluindo-se, pois, que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato anual da remuneração do devedor (ID n. 214646533), que comprova que o executado é aposentado e compõe o quadro de servidores da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e percebe renda anual de aproximadamente R$ 155.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença, sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda, nem débitos vultosos que possam comprometer o seu sustento. Assim, com o intuito de dar efetividade à execução, entende-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada neste caso, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, já que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 15% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios), e não sobre 30% como foi pedido, penhora que durará até satisfação integral da dívida. Preclusa esta decisão, intime-se por Oficial de Justiça a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 15% dos proventos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 224740037. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, apresentar estimativa para a quitação do débito informado, observando-se o valor dos descontos e o valor total da dívida, bem como os sucessivos depósitos. Int. . A parte agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, a ausência de exceção à impenhorabilidade, a ocorrência de prejuízos à estabilidade econômica própria e familiar, bem como, subsidiariamente, a necessidade de redução do percentual fixado. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos proventos. Preparo recolhido (ID 69463537) É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade. Analisada a decisão agravada, observa-se que não houve qualquer pronunciamento quanto às teses recursais ora defendidas. Com efeito, determinada a penhora do percentual da verba salarial, o agravante deixou de apresentar a impugnação cabível, consoante previsto na legislação processual civil. A interposição do recurso, sem que tenha havido a impugnação à penhora na origem, consubstancia evidente supressão de instância. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual suspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena de supressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Especificamente quanto à ausência de impugnação à penhora, este Tribunal também já decidiu: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 – Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada.2 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento.3 – Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa.4 – Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 0725261-51.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator